Tribunal: TCU
Processo: 023.855/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8120/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.855/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anaiara Fernandes (XXX.639.211-XX); Danilo Oliveira Alves (XXX.898.445-XX); Fabiana Inacio Marques (XXX.246.499-XX); Hugo Alencar de Paula (XXX.300.431-XX); Lucas Fonseca Amaral (XXX.938.277-XX); Raul Pinheiro de Oliveira Rocha (XXX.704.248-XX); Renato Rodrigues Lima (XXX.312.101-XX); Rodrigo Gomes da Silva (XXX.249.786-XX); Rodrigo Taborda Correa Oliveira (XXX.382.927-XX); William Andrey Casado (XXX.044.769-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.